Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705178-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR PASCOTTINI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0705178-43.2025.8.07.0000, que deferiu a tutela provisória recursal para determinar o fornecimento do medicamento Sybrava (Inclisirana) ao agravado, Paulo Cesar Pascottini, beneficiário do plano de saúde administrado pela ora agravante. Na origem, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir a CASSI ao fornecimento do referido medicamento, prescrito por seu médico assistente como parte indispensável do tratamento de dislipidemia associada a doença isquêmica crônica do coração, visando à redução do colesterol LDL e à prevenção de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. O d. Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que não restou demonstrado o risco iminente à vida ou a urgência da administração do fármaco. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, instruído com novo relatório médico que apontava expressamente o agravamento iminente da condição clínica do paciente, com riscos de eventos cardiovasculares fatais em razão da ausência da medicação prescrita (ID 68741842). Em decisão monocrática, este Relator entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável – e deferiu a tutela de urgência em sede recursal, determinando o fornecimento do medicamento até o julgamento final do agravo (ID 68836086). A agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese que ausente no caso em tela a obrigatoriedade de cobertura do medicamento por não constar no rol da ANS. Assevera que que inexiste recomendação por órgão técnico como a CONITEC sobre o fornecimento do medicamento ao qual se refere o beneficiário do plano de saúde. Sustenta ainda que inexiste comprovação de eficácia segundo evidências científicas robustas e que na hipótese é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à entidade de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Por fim, aponta violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de assistência à saúde caso mantida a decisão guerreada e pugna pela reconsideração da decisão proferida monocraticamente por esta relatoria ou, subsidiariamente, pela reforma do decisum pelo e. colegiado. Sentença proferida no processo de origem juntada aos autos no Id. 71052919. É o relatório. DECIDO. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 22/04/2025, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0704960-12.2025.8.07.0001 (ID 233178211na origem), julgando “PROCEDENTE o pedido da inicial para determinar que a parte ré autorize e forneça o Sybrava 284mg na forma prescrita pelo médico ao ID 224723235 (uma seringa pré-preenchida SC - dose inicial; repetição após 03 meses da dose inicial; repetição após 06 meses da dose anterior e manutenção da aplicação a cada seis meses), mediante reembolso nos termos do contrato independentemente de ser na rede credenciada”. Sabe-se que a sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Nesse sentido, tem-se que o provimento jurisdicional que resolve o mérito no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, DECLARO A PERDA DO OBJETO em relação ao agravo interno interposto (Id.65995630) bem como em relação ao agravo de instrumento (Id. 68741827). Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator